Tribunal: TJES
Processo: 5000516-16.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-16.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA GORETE PANSIERE POSSA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimos e cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sem seu consentimento. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo BANCO DAYCOVAL e julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos contratos em questão, bem como determinar a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e, por fim, condenar o réu remanescente no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. Foi interposto recurso inominado pelo BANCO C6 CONSIGNADO (id. 12723362), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal, a autora comprovou que o valor cedido em empréstimo não permaneceu em seu poder, eis que transferido para a intermediadora do negócio (id. 12723191 e seguintes). Ao que aparenta, a autora foi vítima de fraude, em que terceiros contrataram empréstimo em seu nome e, posteriormente, fazendo-se passar por legítimos representantes do banco requerido, a induziram a transferir para si o dinheiro, permanecendo em aberto a dívida da autora.

6. A situação não isenta a instituição bancária de responsabilidade, na medida em que a concretização da fraude somente foi possível em razão: i) da oferta de crédito facilitado ao público em geral; ii) da precariedade dos mecanismos de aferição da identidade do contratante; iii) da falta de zelo com os dados dos clientes, permitindo-se que terceiros pudessem se passar por representantes do banco e induzir a autora a transferir-lhe o numerário disponibilizado, sob a falsa promessa de cancelamento do contrato.

7. Desta forma, deve o banco recorrente assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade dos instrumentos de prevenção a fraudes. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

8. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

9. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

11. Por fim, não há de se falar em compensação de valores, diante da comprovação de que o numerário foi repassado para terceiros fraudadores.

12. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000516-16.2023.8.08.0038

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
MARIA GORETE PANSIERE POSSA
em face do BANCO C6 CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL e
ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

A autora alegou que, após aceitar proposta de cartão de crédito consignado via contato telefônico de suposto funcionário do Banco Daycoval, enviou seus dados e fotografia via WhatsApp, mas, ao desconfiar da veracidade, teria encerrado a negociação. Ainda assim, constatou o depósito de dois valores de R$7.500,00 (R$15.000,00 no total) em sua conta, supostamente originados do Banco C6 Consignado. Afirma que, no mesmo dia, foi orientada via telefone a devolver a quantia a um CNPJ informado (ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA), o que teria feito por meio de transferência via PIX. Ao verificar os descontos mensais em seu benefício previdenciário, ajuizou ação requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Daycoval. Quanto ao Banco C6, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato e condenando à restituição simples do valor descontado e a R$5.000,00 a título de danos morais.

O Banco C6 interpôs recurso inominado, aduzindo ausência de responsabilidade, com base no fato de que a autora forneceu voluntariamente seus dados a terceiros, aceitou dar seguimento à contratação e, posteriormente, transferiu valores sem qualquer verificação com a instituição financeira oficial. Invoca a excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC – culpa exclusiva da vítima. Requer reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, os autos revelam que a própria consumidora forneceu, espontaneamente, seus dados e imagem a terceiros desconhecidos, bem como que a geolocalização que consta no contrato coincide a localidade próxima ao endereço informado pela autora em sua inicial. Ainda que desconfiasse da procedência do contato, optou por seguir com a negociação e, após o depósito dos valores em sua conta, realizou transferência por PIX da quantia de R$15.000,00 a supostos prepostos do banco, sem qualquer confirmação por meio dos canais oficiais da instituição ré, realizando a transferência para empresa diversa da que creditou o numerário em sua conta.

É patente que tal conduta caracteriza imprudência da consumidora, contribuindo decisivamente para a concretização do golpe. O entendimento desta Turma reconhece que, em hipóteses como esta, a responsabilidade da instituição financeira é afastada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Data: 12/Jun/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001250-26.2022.8.08.0062. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado.

Além disso, não se verifica falha na segurança dos sistemas do banco C6, dado que não consta nos autos comprovante de que a autora tenha sido induzida por preposto da instituição financeira, mas sim por estelionatários que se aproveitaram de sua disposição em fornecer informações sensíveis a estranhos. O fato de a autora haver repassado voluntariamente o montante, via PIX, afasta qualquer alegação de desconto indevido em seu benefício, porquanto o crédito lhe foi depositado e, posteriormente, transferido por sua livre iniciativa.

Trata-se, pois, de hipótese de
culpa exclusiva da vítima
, o que se apresenta como
excludente do dever de indenizar
, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, peço vênia à Exma. Relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

inominado para
reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro